Tribunal: TCU
Processo: 022.166/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1671/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, em atuação do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, com vistas a que o Tribunal avalie a atuação da Companhia Paranaense de Energia (Copel) ao lançar oferta de ações para privatização da companhia, controlada pelo Estado do Paraná, na dependência de validação pelo TCU do valor da nova outorga das Usinas Hidrelétricas (UHEs) Governador Bento Munhoz da Rocha Neto, Governador Ney Aminthas de Barros Braga e Governador José Richa, frente aos princípios da legalidade e da eficiência, bem como das competências do Tribunal e do Poder Legislativo Brasileiro; Considerando que, com relação à atuação da Administração Pública Federal na operação de privatização da Copel, que se restringe ao cálculo do valor do bônus de outorga e à elaboração e assinatura dos novos contratos de concessão, não foram apontados indícios de irregularidades ou ilegalidades a serem apurados; Considerando que a Copel estabeleceu como condição para conclusão da oferta pública a aprovação pelo TCU do valor mínimo do bônus de outorga das UHEs Governador Bento Munhoz da Rocha Neto, Governador Ney Aminthas de Barros Braga e Governador José Richa; Considerando que, mediante o Acórdão 1573/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, proferido no TC Processo 006.952/2023-2 , o Tribunal considerou atendidos os requisitos previstos nos arts. 3o e 8o da IN-TCU 81/2018, declarando não haver óbice ao prosseguimento daquelas usinas hidrelétricas; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear às peças 8-10; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) não conhecer da representação visto não preencher os requisitos de admissibilidade do art. 235 do RI/TCU c/c o art. 103, §§ 1o e 2o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014; b) comunicar à autoridade representante a prolação do presente Acórdão; e c) promover o apensamento definitivo destes autos ao TC Processo 006.952/2023-2 , com fulcro no 2o, inciso I; 36, caput e 40, inciso III, da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 022.166/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Companhia de Energia Elétrica - Copel. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante: Ministério Público junto ao TCU, em atuação do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.